Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-07.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-07.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CARDOSO DE SOUSA - CPF: 048.131.923-94 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM RG E CPF – JUNTADA DE FATURAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com documentos pessoais e das faturas com realização de compras, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (5%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato e das faturas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Outrossim,
CONDENO
a parte Reclamante,
em litigância de má-fé
, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95 c/c. art. 81, do Código de Processo Civil, ao:

I. pagamento
em favor da parte
Reclamada de
multa no percentual de 5% do valor corrigido da causa
, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa
.

II. pagamento das
custas processuais
.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve contratação, sendo óbvio que também não efetuou quaisquer consumos, tão pouco pagou fatura mediante desconto em sua conta corrente, haja vista que conforme narrou na inicial, jamais manteve vínculo contratual com a Recorrida.

Aduz que o fato do banco juntar fatura não quitada não possui o condão de comprovar a contratação dos serviços, tendo a parte promovida juntado apenas imagens de suas telas sistêmicas em contestação.

Sustenta que o suposto contrato juntado em contestação, é de origem do banco HSBC, datado de 2014, não tendo nenhuma ligação com o objeto da lide, já que a fatura em nome do Recorrente é do Bradesco e não do HSBC, o que descaracteriza o vinculo. Sustenta, ainda, que o Bradesco concluiu a aquisição do HSBC na data de 01/08/2016, e verifica-se que a fatura juntada é do outubro de 2016 pra frente, então verifica-se que o fato de apresentar contrato do HSBC em nada possuem ligação com o objeto dessa lide.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando inexistente o débito discutido, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta Abertura e Movimentação de Conta de Depósitos, Adesão a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros, Contrato Global de relacionamento – Pessoa Física”, “Cartão de Assinaturas” e “Proposta de Contratação e Adesão – Pacote de Serviços Pessoa Física”, datados de 26.05.2014, devidamente assinados pelo promovente, instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF).

Em um dos documentos é possível observar que a opção cartão de crédito está assinalada como “sim”. A utilização do cartão de crédito resta comprovada pela juntada de diversas faturas que demonstram a realização de compras e de alguns pagamentos por meio de boleto bancário, nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Não prevalece a alegação do promovente feita em recurso de que o contrato juntado é referente à contratação junto ao banco HSBC e que não possui relação com o débito discutido, posto que é de conhecimento público que o Banco Bradesco realizou a aquisição do HSBC. Aliás, o próprio promovente tem conhecimento desta informação, já que informa em recurso que tal aquisição concluiu-se em 2016.

Tendo o promovente firmado contrato em 2014, a inscrição ocorrida em 01.12.2017, por débito no valor de R$ 441,48 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) é devida, principalmente porque houve a juntada das faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito neste período.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no presente caso, já que houve a juntada de contratos e faturas. Verifico, inclusive, que a assinatura aposta nos mencionados contratos são idênticas a constante no RG da parte promovente e na procuração juntada na inicial.

Em que pese as alegações constantes no recurso, vejo que o promovente não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo banco promovido, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada dos contratos assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e das faturas com realização de compras, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021